Tribunal: TJSP
Processo: 1028659-27.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais e materiais causados pela queda de uma grua, utilizada em obra da ré, no imóvel da autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

O dono da obra ou o construtor respondem por danos a seus vizinhos de forma objetiva, responsabilidade essa que decorre apenas da lesividade causada pela construção. Na hipótese dos autos, é

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais e materiais causados pela queda de uma grua, utilizada em obra da ré, no imóvel da autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

O dono da obra ou o construtor respondem por danos a seus vizinhos de forma objetiva, responsabilidade essa que decorre apenas da lesividade causada pela construção. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a queda da grua causou danos à autora. Danos materiais demonstrados.

Danos morais caracterizados, independentemente de a ré ter providenciado acomodação para a autora enquanto não pôde retornar para sua residência.

Apelação não provida.